Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. NÃO PROVIDO.
1. Pretendendo a via dos declaratórios reexaminar matéria já analisada em recurso de apelação, ao argumento de que há erro material, omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se o seu não provimento.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.